Tribunal: TJES
Processo: 5008547-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008547-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WARISON MATHEUS STABNOW COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, foi devidamente registrada a existência de prova da ocorrência do crime e de indícios suficientes de autoria. Quanto ao
periculum libertatis
, também houve fundamentação adequada, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da quantidade e nocividade das drogas encontradas em posse do paciente, além das circunstâncias da apreensão, em que, diante da fuga de carro dele e de seus corréus, foi necessária a realização de cerco policial, sendo que um dos corréus logrou êxito em fugir da abordagem policial. Precedentes. 3. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Warison Mayheus Stabnow Costa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta
, nos autos nº 0000093-72.2023.8.08.0061.

Consta dos autos, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de maio de 2023, em razão da suposta prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e
(ii)
o paciente é primário, possui residência fixa, tem colaborado com a instrução processual e não é pessoa violenta.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id. 5778327, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No ponto, o magistrado
a quo
assim fundamentou:

“[...] Destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares CARLOS ANTONIO AZEVEDO SILVA e RAFAEL VARGAS DE OLIVEIRA, durante operação na cidade de Vargem Alta/ES, receberam informações dando conta do tráfico de drogas na linha férrea, por baixo da Rua José Nicoli, havendo informação de que os traficantes receberiam uma carga de entorpecentes. Diante dessas informações, os militares diligenciaram até o local, onde encontraram os autuados desembarcando de dentro de
01 (um) veículo FORD FIESTA
do nacional VICTOR LUIZ, o qual conseguiu evadir do local. Durante buscas pessoais nos autuados e pelo local, encontraram
532 (quinhentas e trinta e duas) pedras de substância análoga à crack, e 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha,
conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, e os depoimentos das testemunhas [...]”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da quantidade e nocividade das drogas encontradas em posse do paciente (
532 pedras de substância análoga à crack e 02 buchas de substância análoga à maconha)
, além das circunstâncias da apreensão, em que, diante da fuga de carro dele e de seus corréus, foi necessária a realização de cerco policial, sendo que um dos corréus logrou êxito em fugir da abordagem policial.

Em caso análogo ao presente, assim consignou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU ESTEVE FORAGIDO. REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que o agravante foi condenado em primeiro grau à pena total de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
3. A prisão preventiva foi mantida em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - 54,8g de cocaína, 1,2kg de maconha, 2,4g de crack, -, além de diversas munições de distintos calibres e uma arma de fogo, mencionando-se, ainda, a tentativa de utilização de um documento de identidade falso, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com a criminalidade.
Ademais, a restrição da liberdade do agravante foi mantida em razão das condenações, bem como pelo fato de que ele esteve foragido da justiça. Prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. Precedentes. 4. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. 5. Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-se que não foi previamente debatida no acórdão recorrido, sendo vedada a análise direta nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 153.144/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

De igual modo, assim tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...].”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“A materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme consignado pelo magistrado apontado como coator, baseia-se pela documentação juntada aos autos a qual evidencia a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas em posse do paciente - 532 (quinhentos e trinta e duas) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha-, mencionando-se, ainda, a tentativa de fuga do paciente da abordagem policial.

Já em relação ao periculum libertatis, da mais perfunctória análise, verifica-se que as razões invocadas pelo MM. Juiz de Direito a quo são suficientes e adequadas ao respaldo das medidas, tendo como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente.

[...]

Assim, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, não merecendo o decreto constritivo, pois, qualquer reparo.

Desta feita, todos os requisitos para a imposição da custódia cautelar encontram-se plenamente atendidos e a decisão atacada apresenta-se sobejamente fundamentada, de modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Em relação ao fato de o paciente ser portador de bons predicados, é notório que a jurisprudência de nossos Tribunais tem sedimentado o entendimento de que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para elidir a restrição de sua liberdade ou a substituição da por uma medida cautelar diversa, principalmente diante da constatação dos requisitos da medida acautelatória”.

Em arremate, em consulta ao andamento processual da ação penal, verifico que o juízo de origem, em 26 de outubro de 2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)